Tribunal: TJPA
Processo: 0810075-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810075-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: JORGE INACIO DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HÁ PEDIDO IDÊNTICO EM ABERTO NO JUÍZO DE ORIGEM – ORDEM NÃO CONHECIDA.UNANIMIDADE.

1 - NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
Em que pese haja no presente remédio constitucional situação processual inédita, qual seja, o efetivo cumprimento da prisão do paciente, capturado na cidade de SINOP/MT, diversa do distrito da culpa (Itaituba/PA), gerando nova situação processual, este órgão
ad quem
resta impossibilitado de analisar o pleito pela revogação da prisão preventiva do paciente, quando, segundo as informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, após a prisão do paciente, sua defesa apresentou novo pleito de revogação da prisão preventiva, o qual ainda se encontra em aberto, pois o Juízo
a quo
aguarda a manifestação do
parquet
para então decidir sobre o pleito de revogação.

Nessa esteira de raciocínio, analisar o referido pleito neste momento configuraria indevida supressão de instância. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810075-69.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV. SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - OAB/MT Nº 24.920

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

PACIENTE:
JORGE INÁCIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - OAB/MT Nº 24.920
, em favor de
JORGE INÁCIO DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
.

Consta dos autos que o paciente responde penalmente por delito de homicídio qualificado.

Aduz, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

O
writ
veio à minha relatoria por prevenção. (ID n. 6387335).

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6396241)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6466638):

“[...] Trata-se de ação penal pública, ajuizada em face do denunciado JORGE INÁCIO DA SILVA, sob a acusação de que o réu, supostamente, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, ceifou a vida da vítima ANDRÉ LUIS DOS SANTOS, mediante diversos golpes de arma branca.

Noticia a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 15/11/2019, por volta das 20:20h, na BR 163, próximo ao perímetro urbano do Distrito de Moraes de Almeida, município de Itaituba/PA, diversos motoristas estavam parados às margens da rodovia, no trecho em que estriam sendo realizadas obras pelo Exército Brasileiro, ocasião em que o denunciado chegou e passou a instigar os demais motoristas a seguirem viagem, mesmo sem liberação da pista pelo pessoal do Exército.

O denunciado convidou a vítima a acompanhá-lo até o bloqueio, o que foi aceito pela vítima e demais motoristas ali presentes. Chegando ao bloqueio, o denunciado se descontrolou, passando a insultar os militares e os motoristas que se recusaram a furar o bloqueio, dentre eles a vítima ANDRÉ.

Após chegarem a vias de fato, o denunciado se dirigiu até o seu caminhão, tendo posteriormente regressado com uma faca tipo punhal e desferido diversas facadas no corpo da vítima. Logo após, o acusado empreendeu fuga para local incerto e não sabido. Em consequência, a vítima não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito.

Para tanto, o réu JORGE INÁCIO DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, inciso II, do Código Penal: crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Em concomitância, representou pela prisão preventiva do denunciado, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal (fl. 03).

A denúncia foi apresentada em 30 de março de 2020 (fl. 02), tendo sido recebida por este juízo em 23 de abril de 2020 (fls. 33/34-v), oportunidade em que foi determinada a citação do acusado para responder por escrito a acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu em fls. 36/48, tendo o Ministério Público manifestado-se desfavoravelmente ao pleito em fls. 49/50.

Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 51/52), sob a alegação de que a defesa não teria apresentado elementos capazes de alterar o contexto fático-jurídico que ensejou a medida extrema, subsistindo, assim, os fundamentos de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Apresentação de informações em Habeas Corpus nº 0802847-77.2020.8.14.0000 (fls. 86/87).

Novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu em fls. 88/101-v.

Edital de citação por edital expedido em 22/02/2021 (fl. 106).

Resposta à acusação apresentada em 11/03/2021 (fls. 109/121). Em 31 de março de 2021, houve a ratificação do recebimento da denúncia, considerando não haver qualquer hipótese de absolvição sumária e/ou rejeição da denúncia, uma vez que a peça acusatória se encontra assente com os termos preconizados pelo art. 41 do CPP (fl. 176).

Comunicação, em 09/08/2021, por parte do juízo da 1º Vara Criminal de SINOP/MT, acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos em desfavor do réu (fls. 179/188).

Novo pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu em fls. 190/203.

Decisão exarada em 20/09/2021, por meio da qual foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/10/2021, às 09 horas, assim como determinada a manifestação do Ministério Público quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu (fl. 245).

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, esta já designada para o próximo dia 22/10/2021, às 09:00 horas, assim como a manifestação do Ministério Público quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu
[...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, tanto pelo fato de o impetrante trazer a esta via estreita matéria meritória de ação penal, bem como pelo fato de ainda não ter sido analisado pelo Juízo
a quo
o pleito pela revogação da prisão preventiva do paciente após sua captura, logo, configurando assim supressão de instância. Todavia, caso conhecida, manifesta-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6578618)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

A Douta Procuradoria de Justiça, a quando de seu parecer, opinou pelo não conhecimento deste
writ
, sob pena de restar configurada supressão de instância.

Assiste razão ao posicionamento ministerial. Explico.

Em via anterior (HC n. 0802847-77.2020.8.14.0000), também julgada sob a minha relatoria, fora discutida e denegada a ordem ao paciente, que pretendia a expedição de Salvo-Conduto, pois o mandado de prisão se encontrava na iminência de ser expedido em seu desfavor.

Ocorre que, no curso do referido
writ
o Juízo
a quo
acolhendo representação policial e manifestação do
parquet
decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na gravidade da conduta, já que o paciente ceifou a vida da vítima com golpes de arma branca (punhal), em razão de mera discussão, e ainda na presença de várias pessoas, bem como pelo fato de o paciente ter se evadido após o crime e não ter comparecido aos atos procedimentais e processuais, mesmo quando notificado pela autoridade policial para esclarecer os fatos.

A referida decisão se mostrou escorreita, tanto é que a unanimidade de votos a Seção de Direito Penal entendeu por bem denegar a ordem e manter o decreto segregatório em desfavor do paciente pois permaneciam hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, em relação ao caso concreto.

Ocorre que, no presente remédio constitucional há situação processual inédita, qual seja, o paciente já se encontra segregado de sua liberdade, pois, fora devidamente cumprido em agosto do corrente ano o mandado de prisão expedido no processo-origem, tendo sido o paciente capturado na cidade de SINOP/MT, diversa do distrito da culpa (Itaituba/PA).

Todavia, em que pese neste momento haja efetivo cumprimento da prisão cautelar do paciente, gerando nova situação processual, este órgão
ad quem
resta impossibilitado de analisar o pleito pela revogação da prisão preventiva do paciente, quando, segundo as informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, após a prisão do paciente, sua defesa apresentou novo pleito de revogação da prisão preventiva, o qual ainda se encontra em aberto, pois o Juízo
a quo
aguarda a manifestação do
parquet
para então decidir sobre o pleito de revogação.

Nessa esteira de raciocínio, analisar o referido pleito neste momento configuraria indevida supressão de instância, senão vejamos o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. PEDIDO IDÊNTICO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Considerando a existência do mesmo pedido, pendente de apreciação na instância inferior, conforme informou o magistrado de 1º grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

(HC n. 0809649-57.2021.8.14.0000, ID n. 6576965, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 28/09/2021, Publicado em 30/09/2021)

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por demora na prestação jurisdicional, quando motivada por descaso injustificado da autoridade processante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. Configura-se como indevida supressão de instância, à prestação jurisdicional em matéria pendente de apreciação pelo juízo singular.

3. Ordem não conhecida.

(HC n. 0803822-65.2021.8.14.0000, ID n. 5314614, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Publicado em 09/06/2021)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO
WRIT
, sob pena de configurar indevida supressão de instância, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

_____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/10/2021